Tribunal: STF
Processo: AI 79732
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-07
Data de publicação: 1980-08-07

Ementa:
Recurso Extraordinário. Matéria trabalhista. Descabe o apelo extremo em acórdão do Tribunal de Trabalho que decide sobre a impossibilidade de supressão da remuneração habitualmente paga por horas extraordinárias, posto que inocorre ofensa ao texto constitucional. Agravo regimental improvido.